Tribunal: TJMT
Processo: 1039276-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039276-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte embargada, fixando honorários advocatícios por equidade. Sustenta-se omissão quanto à fundamentação legal da escolha da base equitativa e à majoração de honorários em segundo grau, alegando violação ao art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à fundamentação da escolha da equidade para fixação dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 8o, do CPC; e
(ii) saber se a majoração dos honorários na instância recursal respeitou os limites estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Ainda que não explicitamente fundamentado no acórdão original, a opção pela fixação dos honorários por equidade se justifica, diante da provável irrisoriedade do valor a ser apurado na fase de liquidação, em observância à jurisprudência consolidada do STJ sobre a aplicação excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.746.072/PR) estabelece ordem de preferência para o cálculo dos honorários, sendo possível a adoção do critério equitativo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como no caso.

Quanto ao prequestionamento, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo suficientes os fundamentos constantes no julgado para possibilitar eventual recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico se mostrar irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 2. A ausência de fundamentação expressa no acórdão quanto à escolha do critério equitativo configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração aviado pela embargada.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto à ausência de fundamentação para fixação dos honorários por equidade, aduzindo a inaplicabilidade da regra excepcional do art. 85, §8o, do CPC, diante da existência de valor certo atribuído à causa. Menciona a violação ao art. 85, §11, do CPC, por majoração desproporcional dos honorários em segundo grau, sem observância dos limites legais de 10% a 20%. Ao final, requer o acolhimento do embargos sanando os vícios destacados, prequestionando a matéria.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 321679359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no julgado acerca da ausência da fundamentação ao fixar os honorários com base na equidade.

Contudo, a despeito do parâmetro não se encontrar equivocado, é notório que diante da reforma da sentença de origem, se arbitrado a verba honorária com base no valor da causa, o montante se revelará irrisório.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação do embargado na restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, se houver, e após liquidação de sentença, diante dos valores discutidos nos autos, representará quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, a despeito do alegado pela embargante, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Portanto, a despeito de vislumbrar omissão na fundamentação que ensejou a fixação dos honorários por apreciação equitativa, não modifica a conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO
o embargos de declaração, para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025